Tribunal: STF
Processo: ARE 857753
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-05
Data de publicação: 2017-05-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Insurgência oposta pelo amicus curiae admitido nos autos. Inadmissibilidade. Posição processual que não lhe permite interpor recursos contra as decisões proferidas no respectivo processo.



    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o amicus curiae, conquanto regularmente admitido nos autos, carece de legitimidade para a interposição de recursos nas ações de controle concentrado de constitucionalidade.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.